Tribunal: STF
Processo: RE 1105952
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EMENDA DO PODER LEGISLATIVO PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA: POSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.